Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735420-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Trata-se de pedido liminar de efeito suspensivo ativo aos embargos de declaração opostos por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA alegando, para tanto, a iminência da imissão na posse do imóvel sito à SIG, QD 02, Lote 668, nos autos da execução fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001, sob o qual sustenta possuir contrato de locação válido com a executada naqueles autos (Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda). Alega que o fumus boni iuris está evidenciado nos artigos apontados no Embargos de Declaração, que possibilitam a mudança de mérito do julgado. Já o periculum in mora afirma estar no fato de que a imissão na posse pode ocorrer a qualquer momento, visto que o mandado judicial está com o Sr. Oficial de Justiça para cumprimento, o que poderá afetar o resultado útil dos Embargos de Declaração e o próprio mandamus. É o relatório. DECIDO. Como restou amplamente fundamentado na decisão que julgou a liminar (Id. 63323615), a utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico. Necessitando, ainda se observar seu caráter subsidiário. Inconformada com a respectiva decisão de não conhecimento da petição inicial devido à ausência dos requisitos acima elencados, a requerente opôs embargos de declaração (Id. 63370918), o qual se encontra no prazo para o embargado contrarrazoar (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC), nos termos do Despacho de Id. 63418389. Registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o conhecimento do pedido reconvencional. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço para fins de concessão do efeito suspensivo nos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Analisando a petição constante dos autos, verifica-se que o pleito requerido tem nítido caráter reformador, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimentos dos embargos de declaração. Tem-se, pois, que a decisão embargada dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando as questões suscitadas pela parte, com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto. Observa-se, assim, que a requerente/embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta relatoria ao indeferir a medida liminar em sede do mandamus, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator